Tribunal: TJES
Processo: 0000188-92.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000188-92.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO OLIVEIRA CIRIACO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000188-92.2022.8.08.0011

APELANTE: ANTONIO OLIVEIRA CIRIACO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE EDUARDO DA CUNHA SOARES - ES6644

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MARA LUCIA PENA SOARES
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL. PERSEGUIÇÃO.

LEI Nº 11.340/06
.
ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. No delito de perseguição, previsto no art. 147-A, do Código Penal, o núcleo do tipo penal é o verbo perseguir, o qual deve ocorrer, de forma reiterada. Deste modo, há a necessidade da repetição dos atos por parte do agressor, perseguindo a vítima, de forma a ameaçar-lhe, ou de forma a perturbar-lhe a liberdade ou a privacidade.

2.
“
A

palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

3.
Recurso
a que
se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000188-92.2022.8.08.0011

APELANTE: ANTONIO OLIVEIRA CIRIACO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE EDUARDO DA CUNHA SOARES - ES6644

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MARA LUCIA PENA SOARES
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANTONIO OLIVEIRA CIRIACO

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 7913291

(DOC 0000188922022808011 VOL 001.pdf, pp. 91/93) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 147-A, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (ID 7913309), o apelante requer a absolvição por ausência de provas.

Contrarrazões (ID 7913311), pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo no mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 8101197).

Extrai-se da Denúncia que, no mês de setembro de 2021, na Rua São Paulo, nº 15, Bairro Alto Amarelo, Município de Cachoeiro de Itapemirim, no âmbito de relação íntima de afeto, o apelante ameaçou, reiteradamente, a integridade psicológica da vítima, sua ex-companheira, Mara Lúcia Pena Soares.

Consta dos autos que o apelante e a vítima namoraram por cerca de 04 (quatro) meses. No dia 24/9/2021, o apelante chegou no Lagoas Bar, local em que a vítima se encontrava trabalhando, e fez ameaças, dizendo que fecharia o bar, que a vítima teria “
vários machos e se relacionava com clientes
”.

Ainda no mês de setembro, o recorrente entrou em contato com a vítima, dizendo que cortaria os clientes do bar com um canivete, caso algum deles interviesse nas discussões entre o casal.

Por fim, o apelante teria efetuado diversas ligações telefônicas e enviado mensagens, insistentemente para a vítima, acusando-a de roubar coisas que ele havia comprado para o bar, pressionando-a psicologicamente.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que, após análise pormenorizada dos autos, entendo que resta devidamente comprovada a materialidade dos delitos, através do Boletim Unificado 45947348 (DOC 0000188922022808011 VOL 001.pdf, pp. 8/10) e dos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo.

O apelante alega insuficiência probatória para a condenação pela prática do crime de
perseguição
.

Contudo, em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa) a vítima, Mara Lúcia Pena Soares, relata que o apelante teria comprado o bar para ela trabalhar, no entanto, por ciúmes, ele dizia que ela teria vários machos e que ela se relacionava com os clientes. Conta que ele sempre a agredia verbalmente quando a encontrava no bar, em casa ou na saída da igreja. A vítima relatou, ainda, que o apelante dizia que cortaria os clientes da vítima com um canivete, caso eles fossem defendê-la. Relatou, ainda, que ele mandava mensagens para a vítima, de forma insistente, acusando-a de roubar as coisas dele que estavam no bar, que não a deixaria em paz, até tirar ela de lá. Por fim, afirmou que após a queixa na polícia, o recorrente deixou de persegui-la.

O apelante, por sua vez, não confirma os fatos, dizendo apenas que ligava para a vítima para que ela devolvesse o bar para ele.

Com relação ao delito do art. 147-A, do Código Penal, o mencionado dispositivo estabelece que é crime o ato de “
perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.”

Observa-se que o núcleo do tipo penal é o verbo perseguir, o qual deve ocorrer, de forma reiterada. Deste modo, há a necessidade da repetição dos atos por parte do agressor, perseguindo a vítima, de forma a ameaçá-la ou a perturbar a sua liberdade ou a privacidade.

Diante do relato da vítima, observa-se que o recorrente, de forma reiterada, perseguiu-a, ameaçando a sua integridade psicológica, perturbando a sua privacidade e liberdade, perfazendo-se, dessa forma, o delito do art. 147-A, do Código Penal.

Registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Assim, não há que se falar em ausência de provas quanto ao delito de perseguição.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)